Tribunal: STF
Processo: ARE 1115372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA DE TELEVISÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO – VEICULAÇÃO DOS FATOS E ENTREVISTAS DE PESSOAS ENVOLVIDAS NO CASO - INTENÇÃO APENAS DE RETRATAR OS FATOS - ILÍCITO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I– A Constituição da Republica assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, sendolhe permitido divulgar notícias de cunho informativo sem que haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas, ao que resta garantida compensação correspondente. II- A função informativa do jornal deve prevalece sobre o direito de imagem se a divulgação se dá para fins estritamente jornalísticos, não promocionais e não publicitários, não havendo abuso ou ofensa a imagem quando a própria pessoa se expõe ao público. III- Não se pode falar em ilícito cometido por parte dos réus ao veicularem notícia sobre os fatos relacionados a um crime de homicídio e as entrevistas feitas com pessoas envolvidas com o mesmo, não restando configurado nenhum ato ofensivo à honra ou imagem do autor, uma vez não extrapolado o dever de informar à população sobre fato tido por criminoso e a suspeita levantada, principalmente pelos familiares da vítima, de falsa imputação de autoria, não tendo sido acrescentada qualquer informação de cunho pessoal ou subjetivo na narrativa que desabonasse o nome do requerente. IV- Diante da ausência de ilícito consubstanciado no abuso no exercício do direito de informação, não há que se falar em responsabilização civil ou em obrigação de retratação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 220, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente